Tribunal: STF
Processo: RE 72947
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPONDO OS PRECEITOS DO DIREITO
FEDERAL INVOCADOS PELOS RECORRENTES A POSSE DO AGENTE E E ESTA
NEGADA PELA DECISÃO RECORRIDA, FACE A POSSE COLIGIDA NA INSTRUÇÃO,
NÃO HÁ LUGAR PARA A PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO SEGUNDO A SÚMULA N. 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.